Tribunal: TJMT
Processo: 1016563-43.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016563-43.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PROFARMA SPECIALTY S.A - CNPJ: 81.887.838/0006-55 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO GOMES DA ROCHA - CPF: 332.168.138-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PAGOS ADMINISTRATIVA E JUDICIALMENTE. VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou extinto processo de embargos à execução fiscal com resolução de mérito em virtude do reconhecimento da procedência do crédito exequendo e da quitação integral do débito
, por meio
de adesão a
o
programa de recuperação de créditos, mantendo, contudo, a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a cumulação dos honorários advocatícios pagos administrativamente no âmbito da transação tributária com aqueles fixados judicialmente em razão da extinção dos embargos à execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A transação tributária configura modalidade de extinção do crédito tributário mediante concessões mútuas entre o sujeito ativo e passivo da obrigação tributária, prevendo o pagamento de honorários advocatícios específicos na instância administrativa.

4. A legislação sobre transação tributária estabelece que a adesão ao programa implica renúncia expressa e irretratável ao direito sobre o qual se fundam eventuais ações judiciais, configurando modalidade específica de extinção da obrigação tributária.

5. A jurisprudência consolidada do
c.
Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em caso de transação fiscal, não se exigem honorários advocatícios adicionais em sede judicial quando já houver pagamento de honorários na instância administrativa, em observância ao princípio da vedação ao
bis in idem
.

6. A manutenção da condenação em honorários sucumbenciais, além daqueles já pagos administrativamente, configura manifesta violação aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "É vedada a cumulação de honorários advocatícios pagos administrativamente em transação tributária com aqueles fixados judicialmente, em observância ao princípio da vedação ao bis in idem".

---------------------

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 156, I, e 171; Lei no 13.988/2020, art. 3o, V; Lei Estadual no 10.433/2016, art. 4o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema no 400; TJMT, N.U 1001269-18.2021.8.11.0009, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.09.2025;
TJMT, N.U 0002976-30.2007.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 19.03.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta por
CM PFS HOSPITALAR S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá
(MT)
que, nos autos dos embargos à execução fiscal
n.
1016563-43.2023.8.11.0041
, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinto o feito com resolução de mérito em virtude do reconhecimento da procedência do crédito exequendo e da quitação integral do débito, mantendo, contudo, a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que não são devidos honorários sucumbenciais, considerando que aderiu ao Programa Extraordinário de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (Decreto no 817/2024), efetuou o pagamento integral do débito e que as verbas honorárias já foram pagas em sede administrativa mediante recolhimento ao FUNJUS (Fundo da Justiça do Poder Judiciário). Sustenta que a aplicação de novos honorários sucumbenciais configuraria
bis in idem
, violando os princípios da razoabilidade, da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa do ente público.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar a condenação em honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas pela Fazenda Pública requerendo o não provimento do recurso
(Id.
335814376
)
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de apelação cível interposta por
CM PFS HOSPITALAR S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá
(MT)
que, nos autos dos embargos à execução fiscal
n.
1016563-43.2023.8.11.0041
, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinto o feito com resolução de mérito em virtude do reconhecimento da procedência do crédito exequendo e da quitação integral do débito, mantendo, contudo, a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Na origem, a executada aderiu ao Programa Extraordinário de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (Decreto no 817/2024), procedendo ao pagamento integral do débito fiscal exequendo, o que ensejou a extinção da obrigação tributária nos termos do art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional.

A questão controvertida reside na possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios pagos administrativamente no âmbito da transação tributária com aqueles fixados judicialmente em razão da extinção dos embargos à execução fiscal.

Pois bem.

De início, é imperioso registrar que
o art. 3o, inciso V, d
a
Lei no 13.988/2020,
prevê que
o devedor, para aderir à modalidade de transação tributária, deve renunciar a eventuais alegações de direito sobre o débito exequendo, requerendo a extinção do processo judicial em curso com resolução de mérito.

No âmbito estadual, a Lei no 10.433/2016 do Estado de Mato Grosso estabelece o marco regulatório para a transação local. Conforme se extrai do art. 4o, § 3o, da referida lei,
"A assinatura do Termo de Confissão e Parcelamento de Débito mencionado no caput deste artigo ou sua formalização nos termos do § 1o também deste preceito implica renúncia, de forma expressa e irretratável, ao direito sobre o qual se fundam eventuais ações de embargos à execução, impugnações, exceções ou ações de conhecimento, bem como a defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo”
.

A transação tributária configura, nos termos do art. 171 do Código Tributário Nacional, modalidade de extinção do crédito tributário mediante concessões mútuas entre o sujeito ativo e passivo da obrigação tributária.

De um lado, o Estado
renuncia
, por força de lei, ao direito de receber parcela significativa do crédito tributário, limitando os honorários advocatícios a percentual específico sobre o valor reduzido; de outro, o contribuinte efetua o pagamento com as reduções legais e renuncia ao direito que fundamenta a ação judicial.

A jurisprudência consolidada do
c.
Superior Tribunal de Justiça
, por meio do Tema n. 400,
é pacífica no sentido de que, em caso de transação fiscal, não se exigem honorários advocatícios adicionais em sede judicial quando já houver pagamento de honorários na instância administrativa. O fundamento reside na vedação ao
bis in idem
.

Nesse contexto, revela-se fundamental a análise dos documentos que comprovam o efetivo recolhimento de honorários advocatícios no âmbito administrativo
por meio
do FUNJUS. A documentação acostada aos autos demonstra inequivocamente que a apelante, ao aderir ao programa de recuperação fiscal, procedeu ao pagamento de verbas honorárias em sede administrativa, conforme previsto na legislação instituidora do benefício.

Ademais
, a
aplicação do princípio da causalidade invocada pelo
d.
juízo de origem não se mostra adequada à hipótese dos autos. Conquanto seja verdadeiro que a apelante deu causa ao ajuizamento da execução fiscal pelo inadimplemento inicial da obrigação tributária, a posterior adesão ao programa de recuperação fiscal, com o pagamento integral do débito e dos encargos legalmente previstos, inclusive honorários advocatícios, configura modalidade específica de extinção da obrigação tributária que afasta a incidência de ônus sucumbenciais adicionais.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que
“n
esse contexto, não se aplica a lógica tradicional da sucumbência, fundada na relação de vencedor e vencido, mas sim a observância de exigência legal que impõe a extinção da execução fiscal em razão da quitação extrajudicial.

Embora o princípio da causalidade determine que aquele que deu causa à demanda arque com os encargos processuais, não se pode atribuir exclusivamente ao executado essa responsabilidade, uma vez que a própria Fazenda Pública instituiu o programa de recuperação, conferindo benefícios condicionados à adesão.

(N.U 1001269-18.2021.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Des. Márcio Vidal
,
Terceira
Câmara de Direito Público e Coletivo Julgado em 16/09/2025,
Publicado
no DJE 19/09/2025)
.

De igual modo, a jurisprudência dessa c. Primeira Câmara de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que
“
Não há sucumbência na hipótese de desistência imposta por lei, pois inexiste parte vencedora e vencida no processo, afastando a aplicação da condenação em honorários advocatícios.

(N.U 0002976-30.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 26/03/2025)
.

Nesse contexto, a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais, além daqueles já pagos administrativamente, configura
manifesta violação aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, sendo impositiva a reforma da decisão recorrida.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para afastar a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo inalterados os demais termos da sentença que declarou extinta a obrigação tributária em face do pagamento integral do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026